Tribunal: CARF
Processo: 18186.002149/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002149/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.542 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
JOEL GONZAGA DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por concomitância de instâncias.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrada, por Auditor Fiscal da DRF
Brasília DF, a Notificação de Lançamento de fls. 10/14, referente ao imposto de renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002149/2011-29
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.542 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002149/2011-29

pessoa física do exercício 2007. Foi apurado imposto suplementar de R$ 2.357,31, mais
multa de ofício de 75% e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual
ND 01/13.852.548, quando foram alterados os dados nela informados em decorrência
das seguintes infrações:
· Dedução indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 810,00, por falta de
comprovação.
· Omissão de rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de R$ 62.333,09.
Fonte Pagadora: PREVI.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações estão assentados às fls.
11/12.
Consta, na descrição dos fatos, que o contribuinte apresentou documentos à fiscalização
no decorrer do procedimento fiscal.
Regularmente cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta impugnação às fls.
1/4, na qual informa que enviou ao Órgão de origem documentos relativos à
complementação de aposentadoria da PREVI (1/3), acrescentando que recebeu a
restituição referente ao exercício 2005.
Esclarece que possui uma decisão judicial transitada em julgado, que declarou a
inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre 1/3 dos benefícios recebidos da
PREVI a título de complementação de aposentadoria, por isso, referida parcela de
aposentadoria foi declarada como valores isentos e não tributáveis, direito adquirido a
ser aplicado em todos os anos-calendário.
Argumenta que a Sra Lúcia Moreira Cardoso foi sua companheira no período de 1996 a
outubro de 2008, sendo que, no ano-calendário autuado, a glosa da contribuição à
Previdência Social corresponde a pagamentos que realizou em nome da mencionada
companheira.
Para provar o alegado, junta aos autos os documentos de fls. 21/39.
Requer a improcedência do lançamento e a restituição de R$ 15.007,04.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional, antes ou
posteriormente ao lançamento ou à decisão administrativa, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física os pagamentos
relativos às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Mantém-se a glosa da despesa não comprovada mediante
documentos hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.542 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002149/2011-29

a)
a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente;
b)
inexistência de concomitância das esferas administrativa e judicial sobre a
mesma questão
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Notificação de Lançamento decorreu da dedução indevida de Previdência
Oficial, no valor de R$810,00, por falta de comprovação e da omissão de rendimentos recebidos
de Pessoas Jurídicas, no valor de R$62.333,09 relativa à fonte pagadora PREVI.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente quanto a
dedução indevida de previdência oficial, bem como não conheceu das alegações referentes a
omissão de rendimentos por concomitância de instâncias.
Em sede recursal, o contribuinte não insurge-se face a dedução indevida de
previdência oficial, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Ainda, como mencionado, a DRJ não conheceu das razões impugnatórias relativas
à omissão de rendimentos, infração esta que, em tese, não comporia a lide, já que, conforme
artigo 14 referido Decreto, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Contudo, no recurso voluntário apresentado, o contribuinte contesta a
fundamentação da decisão de primeira instância que reconheceu a concomitância de instâncias
entre a esfera administrativa e judicial, portanto, conheço da matéria para apreciá-la.
Às e-fls. 23 a 35 há sentença proferida em ação ordinária (processo no ) interposta
pelo recorrente objetivando o reconhecimento da exclusão dos valores recebidos da PREVI a
título de complementação de aposentadoria da base de cálculo do imposto de renda com o
consequente pedido de restituição dos valores descontados.
Desta forma, o presente processo administrativo fiscal restou prejudicado,
motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário, por aplicação da súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.542 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002149/2011-29

Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 99
DF CARF MF
Original